Tribunal: TJSP
Processo: 1029240-47.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação para resolver contrato de compra e venda de lote, e condenar a requerida a restituir 80% (oitenta por cento) dos valores despendidos, descontados IPTU, taxa de conservação do imóvel e contribuição social do Clube Slim, valor a ser calculado em sede de liquidação, devendo a devolução ser

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação para resolver contrato de compra e venda de lote, e condenar a requerida a restituir 80% (oitenta por cento) dos valores despendidos, descontados IPTU, taxa de conservação do imóvel e contribuição social do Clube Slim, valor a ser calculado em sede de liquidação, devendo a devolução ser realizada integralmente, em uma parcela, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da sentença. Inconformismo da parte autora. Sentença mantida. Recurso não provido.